Tribunal: TJDFT
Processo: 0746891-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO: VALOR VENAL (VALOR EFETIVO DA VENDA OU DE MERCADO) OU DIREITOS TRANSMITIDOS. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela contribuinte, em que pretende a restituição do valor “pago a maior”, relativo ao pagamento de ITBI. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “o valor venal não é aquele atribuído pelas partes, mas o valor avaliado pela Administração Fazendária”; (b) “a base de cálculo do ITBI, por sua vez, deve refletir o valor venal do bem, avaliado pela Administração Pública, não ficando adstrito ao valor arbitrado pelos particulares/contribuintes, nos negócios de transmissão da propriedade do bem”; (c) “em razão das variáveis a serem consideradas pela Administração Tributária no cálculo do valor venal do imóvel, as quais são variáveis técnicas, a serem apuradas segundo “tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa”, o valor apurado pela Administração Tributária poderá distanciar-se do valor declarado no instrumento de transmissão, como na
hipótese em análise, e, em muitos casos, superá-lo”.
III. Pois bem. É certo que o ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (a) da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; (b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (CF, art. 156, II c/c Código Tributário, art. 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, art. 38)
IV. Além disso, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. Em caso de divergência concernente ao valor declarado pelo contribuinte, por ser omisso ou não merecer fé, a autoridade lançadora (fisco), mediante procedimento administrativo fiscal, arbitrará o valor do imposto por lançamento de ofício, nos termos do art. 148 do Código Tributário (AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 05.11.2015).
V. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) o valor do imóvel seria de R$ 560.000,00 (ID. 25949016), conforme laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça nos autos 0728966-22.2017.8.07.2015 (Comarca de Anápolis, 1a Vara de Família e Sucessões); (b) a requerente/recorrida, parte interessada naqueles autos, teria exercido seu direito de preferência à aquisição de 25% do imóvel, no importe de R$ 140.000,00, devidamente averbado na matrícula do imóvel (ID. 25949017/20); (c) o valor arbitrado pelo Fisco em relação ao imóvel foi de R$ 731.850,00, cuja base de cálculo, correspondente à quota parte adquirida, foi de R$ 182.962,54 (ID. 25949021/22), sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal como preconiza o art. 148 da legislação de regência.
VI. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios, acerca de demonstração de instauração do processo regular e dos critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago a maior pela contribuinte (R$ 1.288,88). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325009, DJE: 8/4/2021; 2a TR, acórdão 1340131, DJE: 31/5/2021; 3a TR, acórdão 1334310, DJE: 10/5/2021.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.